Tribunal: TJDFT
Processo: 0726066-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEI 14.046/2020. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. PANDEMIA DO COVID-19. OFERECIMENTO DE REMARCAÇÃO DO INGRESSO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2°Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fulcro na Lei 14.046/2020, que desobriga o fornecedor a efetuar o reembolso dos ingressos do parque na Disney durante o período da pandemia do COVID-19.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação na qual narrou que, em março de 2020, adquiriu ingressos para os parques da Disney, Universal Studios e SeaWorld Parks, para duas pessoas, uma vez que pretendia realizar viagem para Orlando-EUA em maio de 2020. Ressaltou que os ingressos foram adquiridos por meio de um agente de viagens e que o valor pago foi de R$ 7.997,40 (sete mil, novecentos e noventa e sete reais e quarenta centavos). Pontuou que, em virtude da pandemia do COVID-19, os voos foram cancelados, as fronteiras fechadas e não foi possível a realização da viagem programada. Afirmou que não tinha previsão de remarcação da viagem e que por isso solicitou o cancelamento dos ingressos com o respectivo reembolso. Contudo, o emitente dos bilhetes informou que não seria possível o cancelamento, somente tendo oportunizada a utilização dos ingressos em outra data.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 56414919). Contrarrazões apresentadas (ID 56414927).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da responsabilidade objetiva do fornecedor do produto, ante o pedido de reparação pelos danos materiais.
6. Em suas razões recursais o autor, ora recorrente, alegou que o fornecedor de produtos e serviços responde, independente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Relatou que, em virtude da pandemia do COVID-19, não foi possível fazer uso dos ingressos dos parques da Disney, Universal Studios e SeaWorld Parks, sendo que a recorrida se negou a cancelar os ingressos e realizar o necessário reembolso dos valores pagos, desobedecendo a regra do art. 51, incisos II e III do CDC. Ressaltou que o cenário extraordinário não pode acarretar situações de desamparo ao consumidor e isenção de responsabilidade dos fornecedores de serviços, não havendo o que se falar na aplicação das excludentes de responsabilidade trazidas pela legislação específica. Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar a r. sentença e determinar que a recorrida seja condenada a indenizar a recorrente, a título de danos materiais no valor de R$ 7.997,40 (sete mil, novecentos e noventa e sete reais e quarenta centavos).
7. A hipótese dos autos não trata de venda de pacote turístico, restringindo-se à aquisição de ingressos para os parques da Disney, Universal Studios e SeaWorld Parks.
8. O art. 2° da Lei 14.046/2020, que trata das medidas emergenciais no setor de turismo e de cultura em decorrência da pandemia do COVID-19, pontua que em caso de adiamento ou cancelamento de serviços, de reserva e eventos, nos períodos de 01/01/20 a 31/12/22, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados ou a disponibilização de crédito ou abatimento na compra de outros serviços. Nas razões recursais apresentas pelo recorrente, foi admitido que a empresa recorrida oportunizou a possibilidade do uso do ingresso em outra data, cumprindo, assim, com o determinado na Lei 14.046/20, não havendo o que se falar, portanto, em responsabilidade objetiva por falha na prestação do serviço ou condenação em indenização por danos materiais.
9. No presente caso, o consumidor não demonstrou a impossibilidade de remarcação da viagem e sequer apresentou nos autos as tratativas entabuladas à época, limitando-se a efetuar o requerimento de reembolso dos ingressos após decorridos 3 (três) anos da data da previsão de utilização, não sendo possível, portanto, analisar o eventual cabimento de afastamento da norma específica vigente à época (Lei 14.046/2020). Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.